Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724949-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DE QUADROS FRESKI JUNIOR, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, JEFFERSON DE QUADROS FRESKI JUNIOR D E S P A C H O Considerando a publicação da sentença em 14.10.2025, conforme certidão em ID 79322465, manifeste-se a parte ré, ora apelante, sobre eventual intempestividade da apelação interposta em 06.11.2025 (ID. 79322468). Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator